Tribunal: TJES
Processo: 5007670-60.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007670-60.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACI SIQUEIRA DE AGUIAR JUNIOR
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5007670-60.2023.8.08.0014

Recorrente: JACI SIQUEIRA DE AGUIAR JUNIOR

Recorrido: TELEFONICA BRASIL S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA
A QUO
QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. ALEGAÇÃO DE
INTERRUPÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA POR CERCA DE 7 DIAS APÓS A TROCA DO CHIP. JUNTADA DE PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO. DEFESA QUE APRESENTA EXTENSO RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA E DADOS MÓVEIS NO PERÍODO QUESTIONADO PELO CONSUMIDOR. RELATÓRIO DE CONSUMO DE SERVIÇO QUE CONSTITUI MEIO DE PROVA CAPAZ DE DESCONSTITUIR A TESE AUTORAL. NO MAIS, O CONJUNTO PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS NÃO DEMONSTRA NENHUM ABALO MORAL SOFRIDO PELO DEMANDANTE.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

É como voto.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)